Tribunal: STF
Processo: HC 223938
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-06
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Paciente pronunciado pelo art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (feminicídio). Sessão do Tribunal do Júri designada para o próximo dia 16.01.2023. Alegação de nulidade de provas. Negativa de liminar no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Ratio da Súmula 691/STF. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Omar Saré em favor de Fagner Santos do Nascimento, contra negativa de liminar no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente, proferida nos autos de HC 793.675/PA em regime de plantão.



    Transcrevo o ato dito coator, no que importa (eventos 2 e 3):



    “O paciente foi pronunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV do Código Penal - Feminicídio - sendo que será submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, marcado para o próximo dia 16/1/2023 (fl. 75).



    Alega a nulidade das provas técnicas realizadas e do laudo de genética forense, tendo em vista o consumo total do material genético, impossibilitando a contraprova em afronta aos arts. 155 e 170, ambos do Código Penal. Ademais ressalta que a perícia restou inconclusiva. 



    Pretende-se, em suma, a anulação das provas matérias e sobretudo a total insegurança jurídica, pugna pela concessão da ordem para suspender a sessão do júri. 



    É o relatório. 



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, nos termos em que apresentada, confunde-se com o próprio mérito da insurgência, ficando reservado ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da matéria. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”



    No presente writ, a Defesa renova sua pretensão, pleiteando o afastamento do enunciado da Súmula 691/STF.



    É o relatório.



    Decido.



    Ao indeferir o pedido de liminar, o Superior Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos a justificarem a imediata concessão da ordem, reservando a definição da matéria a exame final. Fez uso de fundamentação idônea, em que não se identifica manifesta ilegalidade ou teratologia. Solicitou informações e requisitou parecer ao Ministério Público Federal.



    Dar trânsito a este writ em particular significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conferindo paralelismo tumultuário às vésperas de reunião do Conselho de Sentença, o que delinearia autêntico periculum in mora inverso, sobretudo porque modificar o entendimento ao qual chegaram as instâncias originárias demanda revolver o acervo probatório, atividade restrita em se tratando de habeas corpus, caminho que seguirá aberto na via recursal própria.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (arts. 13, VIII, c/c 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 06 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente